Tribunal: STF
Processo: AP 1254
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAVI ALVES TORRES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/1/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a DAVI ALVES TORRES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF - eDoc. 15234, ID: d4ade87f):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos encontram-se em julgamento na Sessão Virtual do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 27/6/2025 a 5/8/2025 (DJe de 17/6/2025).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) informou a troca da tornozeleira eletrônica do réu DAVI ALVES TORRES, e ressaltou que “Não observa zelo diário com o equipamento, apresentou ao CIME a fonte de energia com o conector danificado” (eDoc. 233).



    Intimada, a Defesa não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta CORTE (eDoc. 246).



    Em 3/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou novo relatório de fiscalização, noticiando diversos outros descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em violações da zona de inclusão, ocorridas em 18/5/2025, 24/5/2025, 25/5/2025, 28/5/2025, 31/5/2025, 1º/6/2025, 7/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025, 14/6/2025 (eDoc. 248).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme se verifica dos autos, em 14/6/2025, os advogados do réu foram intimados para prestarem esclarecimentos sobre as informações prestadas pelo Juízo, no sentido de que o réu danificou a fonte de energia da tornozeleira eletrônica.



    Além de não terem prestado os necessários esclarecimentos, foram noticiados novos descumprimentos das medidas cautelares, consistentes em violações da zona de inclusão, ocorridas em 18/5/2025, 24/5/2025, 25/5/2025, 28/5/2025, 31/5/2025, 1º/6/2025, 7/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025, 14/6/2025 (eDoc. 248).



    Portanto, verifico que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    Não bastasse a ausência de justificativa para as violações inicialmente noticiadas, o Juízo fiscalizador comunicou a ocorrência de 17 (dezessete) novos descumprimentos às medidas cautelares, também descritos no relatório.



    O acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, em evidente risco à aplicação da lei penal.



    Em 14/6/2025, alertei o réu sobre a necessidade de justificar os descumprimentos relatados, “sob pena de decretação imediata da prisão”, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 241). Entretanto, a Defesa quedou-se inerte (eDoc. 246).



    Logo, não resta alternativa diferente da decretação da prisão preventiva do acusado DAVI ALVES TORRES, o qual possui dezenas de registros de descumprimento de medidas cautelares, sem qualquer apresentação de justificativa.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de DAVI ALVES TORRES (CPF nº 836.482.591-72).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal. 



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se. 



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado. 



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente